Tribunal: STM
Processo: 7000035-71.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA TRATATIVAS DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) PARA O CASO. ACORDO NÃO MANIFESTA INTERESSE UNICAMENTE ACUSATÓRIO. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. MÉRITO. IRRELEVÂNCIA DA VINCULATIVDADE DO IRDR. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE SUAS RAZÕES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO DO CONTROLE DE JURIDICIDADE DA INTIMAÇÃO. FINALIDADE ILEGAL E INÚTIL. CORRETO O INDEFERIMENTO. OBTER DICTUM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP). POSSIBILIDADE DE REALIZAR TRATATIVAS EXTRAJUDICIALMENTE. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). RESOLUÇÃO 181/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que indeferiu pedido do Ministério Público para que o Investigado fosse intimado para se manifestar acerca do interesse em pactuar ANPP. II – O órgão ministerial sustentou, preliminarmente, deter legitimidade para o manejo da Ação Constitucional. No mérito, argumentou que o caso cumpria os requisitos do art. 28-A do CPP, que o entendimento do STM manifestado no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 não detém força vinculante e que está em desacordo com a compreensão atual do Supremo Tribunal Federal. III – Pela legitimidade, apesar de o MPM deter um interesse próprio na firmação de um ANPP, tal Acordo é, na verdade, um negócio jurídico bilateral e, por consequência, as vontades dos pactuantes (MPM e Paciente) são, ao fim, necessariamente convergentes. Com isso, se o Ministério Público intenta que seja dado início às tratativas de um Acordo e que esse possa vir a ser homologado, não se constata o ganho de um interesse puramente acusatório e/ou frontalmente contrário à liberdade do Paciente. IV – Ao mérito, ainda que ausente força vinculativa ao IRDR por não haver transitado em julgado, os fundamentos que dão base para o decidido no incidente são passíveis de emprego pelas instâncias inferiores, ao passo que compõem o raciocínio jurídico existente e, ao máximo, podem ser empregados a título de fundamentação per relationem. V – Embora seja de natureza eminentemente procedimental, a intimação está sujeita a controles de caráter legal e utilitário, ambos permeados pela juridicidade. Em razão disso, o indeferimento ao ato intimatório é devido quando o objetivo é ilícito e não atende a um fim útil. VI – No caso concreto, o ANPP é instituto sem fundamento legal aceitável, de sorte que atos tendentes à sua produção estão igualmente desprovidos de embasamento legal. Pela utilidade, se o eventual Acordo já não seria sequer examinado, não se justifica qualquer conduta que vise possibilitar tal pacto. VII – Em obter dictum, o indeferimento não acarreta qualquer prejuízo às prerrogativas do Ministério Público, uma vez que se visava intimar para início de tratativas extraprocessuais, as quais podem ser realizadas fora do âmbito do procedimento fiscalizado pelo juízo, visto não haver proibição no art. 28-A do CPP e ao se consedirar a regulamentação dada pelo CNMP nos artigos 18, § 1º, e 18-A, caput, da Resolução 181/2017, após emenda pela Resolução 289/2024. VIII – Ação conhecida e julgada improcedente. Ordem de habeas corpus denegada. Ordem unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000035-71.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ELIADER BEHLING COSTA
ADVOGADO(A): ELISSANDRO DA SILVA VAZ (OAB RS052053)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA
MARIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" FORMULADO, COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA
ORDEM REQUERIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000035-71.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ELIADER BEHLING COSTA
ADVOGADO(A): ELISSANDRO DA SILVA VAZ (OAB RS052053)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA MARIA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
TRATATIVAS DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR. LEGITIMIDADE E
INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) PARA O CASO.
ACORDO
NÃO
MANIFESTA
INTERESSE
UNICAMENTE
ACUSATÓRIO.
CONVERGÊNCIA
DE
VONTADES.
MÉRITO.
IRRELEVÂNCIA DA VINCULATIVDADE DO IRDR. POSSIBILIDADE
DE EMPREGO DE SUAS RAZÕES. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. CABIMENTO DO CONTROLE DE JURIDICIDADE DA
INTIMAÇÃO. FINALIDADE ILEGAL E INÚTIL. CORRETO O
INDEFERIMENTO. OBTER DICTUM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO (MP). POSSIBILIDADE DE REALIZAR
TRATATIVAS EXTRAJUDICIALMENTE. ART. 28-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). RESOLUÇÃO 181/2017, DO CONSELHO
NACIONAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
(CNMP).
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que indeferiu pedido
do Ministério Público para que o Investigado fosse intimado para se manifestar
acerca do interesse em pactuar ANPP.
II – O órgão ministerial sustentou, preliminarmente, deter legitimidade para o
manejo da Ação Constitucional. No mérito, argumentou que o caso cumpria os
requisitos do art. 28-A do CPP, que o entendimento do STM manifestado no
IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 não detém força vinculante e que está em
desacordo com a compreensão atual do Supremo Tribunal Federal.
III – Pela legitimidade, apesar de o MPM deter um interesse próprio na
firmação de um ANPP, tal Acordo é, na verdade, um negócio jurídico bilateral
e, por consequência, as vontades dos pactuantes (MPM e Paciente) são, ao fim,
necessariamente convergentes. Com isso, se o Ministério Público intenta que
seja dado início às tratativas de um Acordo e que esse possa vir a ser
homologado, não se constata o ganho de um interesse puramente acusatório
e/ou frontalmente contrário à liberdade do Paciente.
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – Ao mérito, ainda que ausente força vinculativa ao IRDR por não haver
transitado em julgado, os fundamentos que dão base para o decidido no
incidente são passíveis de emprego pelas instâncias inferiores, ao passo que
compõem o raciocínio jurídico existente e, ao máximo, podem ser empregados
a título de fundamentação per relationem.
V – Embora seja de natureza eminentemente procedimental, a intimação está
sujeita a controles de caráter legal e utilitário, ambos permeados pela
juridicidade. Em razão disso, o indeferimento ao ato intimatório é devido
quando o objetivo é ilícito e não atende a um fim útil.
VI – No caso concreto, o ANPP é instituto sem fundamento legal aceitável, de
sorte que atos tendentes à sua produção estão igualmente desprovidos de
embasamento legal. Pela utilidade, se o eventual Acordo já não seria sequer
examinado, não se justifica qualquer conduta que vise possibilitar tal pacto.
VII – Em obter dictum, o indeferimento não acarreta qualquer prejuízo às
prerrogativas do Ministério Público, uma vez que se visava intimar para início
de tratativas extraprocessuais, as quais podem ser realizadas fora do âmbito do
procedimento fiscalizado pelo juízo, visto não haver proibição no art. 28-A do
CPP e ao se consedirar a regulamentação dada pelo CNMP nos artigos 18, § 1º,
e 18-A, caput, da Resolução 181/2017, após emenda pela Resolução 289/2024.
VIII – Ação conhecida e julgada improcedente. Ordem de habeas corpus
denegada. Ordem unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do "Habeas Corpus" formulado, com a
consequente denegação da ordem requerida. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Roberto Coutinho.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a Decisão que indeferiu pedido de intimação do Paciente, o ex-Cabo do Exército (ex-
Cb Ex) Elidaer Behling Costa, para início de tratativas de formalização de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). Fundamentou o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que o ANPP não é aplicável em processos de competência da Justiça
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar da União (JMU) por força da decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal
Militar (STM) no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
7000457-17.2023.7.00.0000.
Discordante do posicionamento adotado, o Parquet impetrou esta Ação.
Preliminarmente, sustenta sua legitimidade para o manejo da demanda em favor do Paciente,
ainda que não o represente na condição de advogado que e seja igualmente o detentor da
prerrogativa acusatória estatal. Ao mérito, relata que o ex-militar é investigado pela suposta
prática de estelionato na forma tentada, consistente em ter apresentado Nota Fiscal
adulterada, com o fim de obter indenização do valor nela constante.
No âmbito jurídico, aponta que tanto o Investigado quanto o delito a ele
imputado cumprem os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). Em
relação ao entendimento desta Corte, manifestado no IRDR citado, sustenta o Parquet que o
Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou de forma diversa, isto é, pela aplicabilidade
em abstrato do ANPP para processos em trâmite nesta Justiça. Por meio dos fundamentos
usados nesse posicionamento da Suprema Corte, refuta a compreensão da primeira instância,
inclusive por não haver transitado em julgado o Acórdão do IRDR em questão.
Em conclusão, requereu, liminarmente, “o sobrestamento do IPM em relação
ao Paciente CB TMT Eliader Behling Costa enquanto não transitada em julgado a decisão
deste Habeas Corpus” e, quando do julgamento definitivo, que a ordem seja concedida “para
determinar à Autoridade Coatora que encaminhe os autos à autoridade de polícia judiciária
militar para que a mesma notifique o Paciente”, com a finalidade de que ele “procure o
Parquet para dar início às tratativas para formalização do ANPP”.
Além disso, demanda que a ordem contenha determinação à Autoridade Coatora
para que se abstenha “de vedar, em abstrato, por violação da legalidade estrita, o Acordo de
Não Persecução Penal no processo penal militar”.
Distribuído o feito em período de férias coletivas dos Ministros do STM, os
autos foram conclusos para a Presidência decidir acerca do pleito liminar (Evento 6). Em
Despacho inicial, o insigne Ministro-Presidente requisitou o préstimo de informações pela
Autoridade Coatora (Evento 7), as quais foram fornecidas (Evento 10). Na resposta, o Juízo
impetrado informou as ocorrências do Inquérito Policial Militar (IPM) em trâmite na origem
bem como confirmou ter indeferido o pedido ministerial “com base na recente decisão de
caráter vinculante proferida pelo E. STM, cujo Plenário, nos autos do IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000”.
Reencaminhados os autos em conclusão à Presidência para análise da liminar
(Evento 11), decidiu o eminente Ministro-Presidente por indeferir o pleito sob o fundamento
de ausência do requisito da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris), pois não
vislumbrou “qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder por parte da
autoridade apontada como coatora” (Evento 12). Ao fim, determinou a remessa dos autos à
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para que se manifestasse na condição de
custos legis.
A PGJM, em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho
(Evento 17), opinou pelo conhecimento e pela improcedência do Habeas Corpus, com a
consequente denegação da ordem pleiteada.
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude de o HC não haver sido impetrado pelo Paciente nem por defensor
por ele constituído, determinou-se a intimação dele para que se manifestasse acerca da sua
concordância com o pleito (Evento 19), uma vez que poderia a ele se opor, conforme art. 90,
parágrafo único, do Regimento Interno do STM (RI-STM). Assinou-se prazo de 5 dias para
que sua manifestação nos autos.
O Paciente foi devidamente intimado e informado do teor do HC (Evento 22),
porém não apresentou manifestação no prazo assinalado (Evento 23). Em virtude do silêncio,
compreendido como aceitação tácita, a ação teve prosseguimento.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Relatório, cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo MPM em
favor do ex-Cb Elidaer Behling Costa, o qual figura como investigado no IPM 7000152-
76.2024.7.03.0303 pela suposta prática de estelionato (art. 251 do CPM) na modalidade
tentada. Em resumo, o Parquet busca que seja cassada a Decisão do Juízo de 1º grau que
negou a realização de intimação do Paciente para iniciar tratativa de ANPP e, de antemão,
rejeitou a possiblidade de homologar eventual Acordo.
RECEBIMENTO
Delimitado o cerne da questão posta, analisa-se o recebimento da Ação
Constitucional impetrada. Em razão da baixa formalidade imposta pela norma geral
constitucional (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 – CR/88) e pelos
regramentos legais (artigos 466 a 480 do Código de Processo Penal Militar - CPPM), bem
como da adoção de uma doutrina pelo alargamento do cabimento de HC, esse tipo de Ação
raramente opõe obstáculos para o recebimento e o conhecimento. Não obstante, no caso em
comento, porque impetrado pelo órgão responsável pela Acusação, deve-se examinar com
mais cautela a legitimidade para o manejo.
Nesse sentido, o Ministério Público é um dos legitimados a perseguir os
interesses investigatório e acusatório do Estado contra indivíduos e instituições, inclusive por
titularidade privativa em determinadas circunstâncias. Ainda assim, a ordem constitucional
vigente desprendeu o Parquet, em grande medida, do setor da advocacia estatal, ao que lhe
forneceu prerrogativas, deveres e instrumentos legais, para que exerça seus múnus de forma
eminentemente imparcial. Com isso, deixou de se resumir em um anexo da Advocacia-Geral
da União (AGU) e ganhou notória independência, tanto no nível institucional quanto no de
seus membros individualmente.
A notória e antiga relação entre o ramo ministerial e o da advocacia pública
ainda ecoa na legislação de transição, como se retira do art. 282 da Lei Complementar
75/1993, a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Dispõe o referido artigo que
“Procuradores da República nomeados antes de 5 de outubro de 1988 deverão optar, de
forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

União”. Portanto, percebe-se que, até o advento da CR/88, as carreiras de MP e AGU
confundiam-se, pelo que não se poderia esperar, por exemplo, uma imparcialidade do
membro ministerial, pois estava atrelado a uma função de advogado estatal.
Feito esse recorte, na atual conjuntura, o MP assume encargos que o levam a um
posicionamento mais centralizado, de modo que, embora ainda tutele o interesse do Estado
em investigar e acusar cidadãos, pode e deve se manifestar a favor deles quando o
ordenamento assim autorizar. Por exemplo, ainda que o Parquet peça pela condenação de um
réu, caso discorde da pena fixada por entendê-la alta demais, esse poderá apelar para que a
sanção seja readequada para um valor menor.
Isso, porém, não elimina a necessidade de que se analise quando o órgão
ministerial está de fato a postular algo favorável ao investigado/acusado e não indireta ou
reflexamente um interesse acusatório que, ao fim, irá beneficiar o Estado-acusador. No caso
dos autos, é necessário proceder a tal exame, pois, em tese, o HC serve para garantir o direito
à liberdade de um cidadão, direito esse a que o MP normalmente opõe pedidos contrários,
como de condenação ou de restrição cautelar.
Em termos mais concretos, neste caso, o Parquet deseja que seja feita tratativa
de um ANPP e que, caso firmada, seja efetivado pelo Juízo um exame independente do
resultado do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, porque ainda sem força vinculante. Assim,
em tese, o MPM aparenta buscar uma ordem que beneficiaria o Investigado, ao permitir que
ele entabule um acordo para evitar a persecução penal e, na hipótese de homologação, deixe
de responder à cabível Ação Penal, na qual poderia vir a ser condenado.
Não obstante esse efeito favorável ao Paciente, o MPM igualmente busca um
interesse próprio, que pode ir ao encontro do direito punitivo do Estado. Nesse sentido,
embora o ANPP seja um instrumento despenalizador, visto que o Investigado não sofrerá uma
pena privativa de liberdade, ainda poderão ser impostas restrições ao direito de ir e vir. Isso
se revela em cláusulas de obrigações de fazer, deixar de fazer e/ou pagar algo (art. 28-A,
caput, incisos I a IV, do CPP) bem como de aceitar compromisso com alguma forma de
limitação à sua liberdade (art. 28-A, caput, inciso V, do CPP).
Assim, revela-se a possibilidade de que o Parquet busque, por meio do HC,
ainda que em menor medida, um interesse próprio. Então, a questão é se tal interesse é de
fato oposto àquele do Paciente em permanecer livre e, portanto, se não pode ser tutelado
nesta via em virtude da falta de interesse de agir do MPM. Nessa linha, a resposta revela-se
negativa, isto é, o objeto desta impetração, embora titularizado pelo Acusador Público, não se
contrapõe ao direito à liberdade do Investigado, mas com ele concorda, de modo que deve ser
conhecida a Ação.
Sobre isso, apesar de o MPM deter um interesse próprio na firmação de um
ANPP, tal Acordo é, na verdade, um negócio jurídico bilateral e, por consequência, as
vontades dos pactuantes (MPM e Paciente) são, ao fim, necessariamente convergentes. O
caráter inevitável desse encontro de anseios das duas partes se dá pela natureza de tal acerto,
que não pode ser obtido mediante coação ou outra forma de ingerência na vontade alheia.
Somente pela concordância dos dois lados é que se obtém um pacto válido e eficaz.
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com isso, se o Ministério Público intenta que seja dado início às tratativas de
um Acordo e que esse possa vir a ser homologado, não se constata o ganho de um interesse
puramente acusatório e/ou que seja frontalmente contrário à liberdade do Paciente. Ao revés,
o Parquet busca unicamente algo potencial, o qual, por não deter cláusulas certas ou
delimitações pré-impostas, mostra-se teoricamente positivo ao Investigado. Somente após
começarem as discussões sobre o Acordo é que o indivíduo poderá determinar se lhe são
favoráveis as pretensões do MPM ou não.
Assim, em um exame sumário e limitado às possibilidades abstratas do que
pode advir deste HC, não se percebe que a porventura concessão dos mencionados pedidos
influirá negativamente na esfera de liberdade do Paciente. Ao revés, poderá permitir um
ganho para ele, caso o ANPP seja firmado e homologado em termos que entenda adequado e
a esses consinta, pois, assim, evitará sua denunciação e possível condenação em ação penal
militar.
Pelo exposto, voto no sentido de receber e de conhecer o Habeas Corpus. Passo
ao mérito.
MÉRITO
Estabelecido o cabimento da Ação Constitucional no caso, insta efetuar uma
breve digressão das ocorrências do IPM relevantes para o deslinde da causa até a Decisão de
indeferimento atacada. Dito isso, a primeira ocorrência se deu com a apresentação pela
autoridade policial militar do resultado investigatório (Evento 13 do IPM), oportunidade em
que se manifestou o MPM pela viabilidade e pelo cabimento de ser firmado eventual ANPP,
nos termos do art. 28-A do CPP (Evento 22 do IPM).
Em decorrência dessa percepção, o órgão ministerial formulou os seguintes
pedidos direcionados à autoridade de polícia militar:
Em face do exposto, O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, com fulcro no artigo 8º, inciso II e
§ 5º da Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 28-A do Código de Processo Penal Comum,
requisita o cumprimento da seguinte diligência por parte da autoridade policial militar: a)
Notifique o CB TMT ELIADER BEHLING COSTA para que, querendo, por intermédio de
advogado constituído ou Defensoria Pública da União (DPU), encaminhe requerimento ao
MPM, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação, com vistas a dar início às tratativas de
formalização de ANPP, conforme previsto pelo art. 28-A do CPP, devendo ser informado que
eventual silêncio será interpretado como negativa do acordo proposto; b) Junte aos autos a
notificação entregue individualmente ao militar, com a respectiva assinatura e a data de
recebimento apostas no documento, para que se possa identificar a plena ciência e o início do
prazo assinalado; c) De forma subsidiária, caso tenha sido alterada a situação de atividade
do militar, sejam fornecidos os meios para contato, telefone e e-mail, que a OM dispuser.
Desta feita, o requerimento para que sejam iniciadas as tratativas para o ANPP poderá ser
enviado para o endereço eletrônico pjmsm@mpm.mp.br. Em caso de dúvida, se porventura, a
Procuradoria de Justiça Militar está disponível pelo telefone (55) 33023608. (Grifo nosso).
No tocante a tais requisições, a autoridade policial respondeu (Evento 25 do
IPM):
2. Sobre o assunto, em atenção ao disposto na manifestação ministerial, esclareço a Vossa
Excelência que, durante a instrução do IPM de regência, foram feitas tentativas infrutíferas de
estabelecer contato com o Sr. ELIADER BEHLING COSTA.
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Ainda, em razão de que o Indiciado também foi excluído e desligado do serviço ativo da
Força Aérea Brasileira, desde 26 de abril 2024, conforme Boletim Interno Ostensivo n° 082,
de 30 de abril de 2024, informo a Vossa Excelência que o referido deixou os seguintes contatos
nesta
Organização
Militar:
telefone,
53
99707
2966;
endereço
eletrônico,
eliadercosta@hotmail.com; e endereço residencial, Rua Conde de Porto Alegre, n° 260,
Bairro Centro, na cidade de Bagé-RS, conforme documentação em anexo.
4. Por fim, renovo votos de estima e consideração, colocando à disposição de Vossa
Excelência, para eventuais esclarecimentos, o Capitão R1 RUI ELÓI DE CAMPOS, Chefe da
Assessoria de Apoio Jurídico (AAJ) desta Base Aérea, por meio do telefone: 55 3220-3314 e e-
mail: sij.basm@fab.mil.br.
O Parquet, por sua vez, insistiu na requisição à referida autoridade, a fim de que
ela notificasse o ex-militar “para que, querendo, [...], encaminhe requerimento ao MPM, no
prazo de 10 (dez) dias após a notificação, com vistas a dar início às tratativas de
formalização de ANPP, conforme previsto pelo art. 28-A do CPP” (Evento 28 do IPM). O
Encarregado, então, procedeu com o determinado e respondeu por meio de Termo de Ciência
assinado pelo Investigado (Evento 31, Docs. 1 e 2, do IPM).
Assim, o ora Paciente habilitou representante nos autos (Evento 34, Doc. 1, do
IPM), oportunidade em que requereu Vista, com o fito de formular “a manifestação de
vontade sobre a proposta de acordo” (Evento 34, Doc. 3, do IPM). Entretanto, após o
peticionamento em 26.11.2024 e o cadastro do patrono do Investigado, o Causídico não mais
se manifestou. Com isso, entendeu o MPM por requerer ao Juízo a intimação da Defesa
técnica para essa se manifestar e, se for o caso, iniciar as tratativas para o Acordo (Evento
42).
Em face deste último pedido é que, então, foi proferida a Decisão a ser
analisada. Como relatado, nela apontou o Julgador o resultado prolatado, por este Tribunal,
no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, em que se decidiu pela inobservância do art. 28-A do
CPP em processos da Justiça Militar da União. Em continuação, destacou o valor vinculante
imediato do referido entendimento e a consequente inaplicabilidade do ANPP na JMU, razão
pela qual indeferiu a intimação voltada a viabilizar as tratativas de eventual Acordo (Evento
44).
Com vistas a confrontar essa compreensão do Juízo, o Impetrante então sustenta
que: i. o caso cumpre os requisitos do ANPP; ii. o entendimento exarado pelo STM está em
desacordo com aquele manifestado pelo STF em reiteradas decisões; iii. não se mostra
adequado o Juízo adiantar a inviabilidade de homologação do ANPP com fundamento no
entendimento do IRDR, visto não haver trânsito em julgado no referido incidente; e iv. por
todas as razões anteriores, não é correto o indeferimento de intimação para simples início das
tratativas de Acordo.
Respeitada a visão ministerial, essa não merece prosperar, de modo que deve
ser julgado improcedente o pedido e denegada a ordem.
Quanto ao caso em investigação cumprir, em tese, os requisitos do ANPP, o
fundamento se mostra irrelevante. A situação legal do instituto estar adequada não altera o
fato de ele ser inaplicável nos processos desta Justiça. Igual raciocínio se observa em outros
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

institutos materiais e processuais, como o das penas restritivas de direito (art. 43 do Código
Penal) e o da fixação de indenização mínima (art. 387, inciso IV, do CPP), que, embora as
situações dos processos se adequem a eles, não são aplicáveis.
Ao item seguinte, este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens
emanadas pela Suprema Corte, ainda que discorde dos fundamentos apresentados e da
conclusão alcançada. Não obstante, embora as manifestações do STF, até o momento, tenham
ocorrido unicamente em casos subjetivos e individualizados, tais se limitam aos processos em
que foram proferidas. Por força disso, não são necessariamente extensíveis a outras hipóteses,
ainda que análogas.
Não suficiente, o caráter limitado desses provimentos igualmente afeta a força
vinculativa da fundamentação deles. Nesse sentido, embora o tribunal inferior deva adequar
sua interpretação àquela do superior, em relação à aplicabilidade do ANPP no processo regido
pelo CPPM, a falta de abrangência da compreensão do STF permite a esta Corte apresentar
leitura própria. Por essa razão, o STM, embora sabedor das várias decisões do STF em
determinada direção, proferiu o julgamento do IRDR no sentido oposto.
No tocante a um certo adiantamento da aplicabilidade do IRDR pelo Juízo, por
entender que o entendimento deste deteria, desde já, caráter vinculante, o Parquet pode estar
correto na forma, porém isso não torna errada a Decisão proferida. Quanto ao ponto, mesmo
se compreendermos que o IRDR ainda não alcançou efeito vinculante, ocorre que os
fundamentos lançados no julgamento podem ser adotados como razão de convicção pelo
Julgador. Isto é, o Juízo pode não estar obrigado a seguir a leitura, mas se dar por convencido
pelos argumentos que a compõem.
Dessa forma, o Magistrado de 1º grau podia empregar do IRDR como
fundamento para inaplicabilidade do ANPP, a revelar um modo de fundamentação per
relationem. A presença de força vinculante do incidente é, então, irrelevante, pois a Decisão
permanece juridicamente válida na forma em que proferida e correta em seu conteúdo por
estar de acordo com a interpretação dada pelo STM acerca da matéria.
Em outros termos, mesmo se considerássemos faltar força vinculativa ao IRDR
neste momento, o decidido na instância de piso não seria um erro no procedimento. Como o
próprio resultado do IRDR demonstra à suficiência, o entendimento vigente e aplicado por
este Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do art. 28-A do CPP a processos em trâmite
perante a JMU, a inviabilizar por completo o instituto do ANPP.
Com base no acima exposto, deflui o entendimento pela correção tanto da
rejeição antecipada de eventual homologação, como forma de aviso às Partes, quanto do
indeferimento do ato de intimação pedido pelo MPM. A respeito da intimação, de regra, pelo
seu caráter eminentemente procedimental, essa não recebe maior aprofundamento na análise
jurídica e nas razões do pedido da Parte. Ainda assim é viável que se faça um exame, pois
todo ato precisa se justificar, mesmo que de maneira simples, e visar um fim útil e lícito.
Com isso, a intimação pedida pelo Ministério Público tinha como fim
declarado, claro e expresso que a Defesa técnica fosse exortada a “encaminhar requerimento
ao MPM, no prazo fixado pelo juízo, com vistas a dar início às tratativas de formalização de
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP, conforme previsto pelo art. 28-A do CPP”. Extrai-se dessa transcrição que o objetivo
visado pelo Parquet era a posterior prática de atos viabilizadores de um ANPP, o qual, como
delineado antes, é absolutamente barrado nos processos desta Justiça.
Percebe-se, então, que o Julgador de 1º grau, ao indeferir a referida intimação,
fê-lo porque o referido ato intimatório não visava algo lícito tampouco útil. No âmbito da
legalidade, o ANPP é instituto sem fundamento legal aceitável, de sorte que atos tendentes à
sua produção estão igualmente desprovidos de embasamento legal. Pela utilidade, se o
eventual Acordo não seria homologado, sequer examinado, não se justifica qualquer conduta
tendente a isso.
Por decorrência das duas constatações acima, conclui-se não haver motivo ou
fundamento para que os órgãos deste Judiciário cooperem bem como dediquem esforços e
recursos para concepção de um ANPP. Hipoteticamente, se o Julgador tivesse deferido a
intimação e se as Partes tivessem formalizado esse Acordo, ao ser a minuta trazida ao Juízo,
restaria a ele somente rejeitar o exame da peça e denegar a homologação requerida. Assim,
foi de todo lógico, desde logo, indeferir tal intimação.
Por fim, a título de mero apontamento, caso o Parquet mantenha um interesse
na realização da tratativa para o mencionado Acordo e queira formalizá-lo, o indeferimento
que está sendo mantido não impede que essas condutas sejam feitas pelo órgão ministerial.
Nesse sentido, a legislação de regência não prevê que o debate das cláusulas e o termo do
ANPP precisem ser formalizados em um procedimento sob tutela do Poder Judiciário. Ao
contrário, todos esses atos pré-contratuais podem ser efetivados extrajudicialmente pelo MP,
por meio de seus recursos e em seus locais.
Isso se corrobora: i. não somente pela não proibição, prevista no art. 28-A do
CPP, de o MP assim proceder, mas também pela não obrigatoriedade de o Poder Judiciário
controlar ou ser cientificado de tais condutas pretéritas ao Acordo em si; ii. pela
regulamentação que o Conselho Nacional do Ministério Público procedeu com a Resolução
181/2017, após emenda pela Resolução 289/2024, a qual dita que a negociação é ato
privativo do Parquet, a ser realizado em suas dependências, e que o próprio MP é quem deve
notificar o Investigado para que discutam a minuta de Acordo. É o que se colhe dos artigos
18, § 1º, e 18-A, caput:
Art. 18. [...]. § 1º O oferecimento da proposta de acordo, bem como sua negociação, é ato
privativo do Ministério Público, devendo ser realizado em suas dependências, seja na
modalidade presencial ou na virtual, cabendo ao juízo sua homologação em audiência que
prescinde da participação do membro ministerial.
Art. 18-A. Sendo cabível o acordo de não persecução penal, independentemente da existência
de confissão anterior no curso do procedimento investigatório prestada perante a autoridade
policial, o investigado será notificado para comparecer em local, dia e horário
determinados, devendo constar expressamente da notificação que o ato pressupõe a confissão
formal e circunstanciada da prática da infração penal, bem como a necessidade de o
investigado se fazer acompanhar por advogado ou defensor público. (Grifo nosso).
Tais constatações não alteram a posterior rejeição à homologação do ANPP que
venha a ser apresentado, mas tornam mais nítida a irrelevância da intimação requerida, visto
que o resultado buscado por intermédio dela pode ser alcançado por outros meios que não o
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do uso do provimento judicial. Não se torna lícito o ANPP no processo penal militar,
entretanto, fora dele, não cabe a este Judiciário ingerir nos demais órgãos públicos e nos seus
atos privativos ou como os conduzem.
Em resumo ao delineado neste Voto: i. no caso concreto, não se observam
óbices ao conhecimento do HC interposto pelo MPM em favor do Investigado; ii. a
adequação do fato aos requisitos do ANPP não torna viável a sua concessão nesta Justiça; iii.
as decisões do STF sobre a matéria e os fundamentos por ele adotados, pela modalidade em
que proferidos, não vinculam esta Corte em seus provimentos; iv. a falta de caráter vinculante
do julgamento proferido em IRDR não retira a possiblidade de adoção do conteúdo do
respectivo Acórdão como razão de decidir pelas instâncias inferiores.
Ainda, no caso dos autos, o pedido do Parquet para que o Juízo intime o
Investigado para dar início às tratativas de ANPP pode e deve ser indeferido em face da
ilegalidade do ato final visado (confecção de eventual Acordo não aplicável a esta Justiça) e
da inutilidade dele (o pacto das Partes não será examinável ou homologável). Por fim, tal
indeferimento resguarda o Judiciário de envolvimento com ato que ele não pode avalizar.
Todavia, isso não prejudica a prática pelo MPM de atos extrajudiciais privativos seus, mesmo
que voltados à confecção de um ANPP.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de negar
procedência ao pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369401v3 e do código CRC e9b3f511.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/03/2025, às 06:36:31
7000035-71.2025.7.00.0000
40001369401 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR